Tribunal: TJDFT
Processo: 0735469-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A CLDF. REJEIÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. MORA LEGISLATIVA. RECONHECIMENTO. SUPRIMENTO DA OMISSÃO. CONCESSÃO DE PRAZO RAZOÁVEL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DA LC No 51/1985. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Nos termos do artigo 71, §1o, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Governador do Distrito Federal a iniciativa de leis que disponham sobre servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A própria redação do artigo 71, parágrafo 1o, da LODF evidencia a inexistência de litisconsórcio passivo necessário com a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.
3. O Mandado de Injunção se trata de remédio constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXI, da CF a fim de sanar omissão legislativa “sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”.
4. A reforma da Previdência ocorrida em 2019, que culminou com a promulgação da EC 103, atribuiu aos entes federados a competência para disciplinar as aposentadorias especiais, notadamente quanto à fixação de idade e tempo de contribuição diferenciados, prevendo expressamente que a atividade exercida por agente socioeducativo se enquadra nessa condição (artigo 40, parágrafo 4o-B, CF).
5. Até o momento, não sobreveio a necessária regulamentação da aposentadoria especial no âmbito distrital.
6. Muito embora o parágrafo 4o-B do artigo 40 da CF preceitue que “poderão ser estabelecidos” idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria especial de agentes socioeducativos, trata-se, em verdade, de um poder-dever, não sendo admissível concluir que tal definição se submeteria a critérios de conveniência e oportunidade dos entes federados, sob pena de violação ao princípio da proibição de retrocesso social, nos termos do qual, uma vez conquistado um direito, não pode o Poder Público retroceder para desconstituí-lo.
7. Resta evidenciada a mora legislativa atribuída ao Governador do Distrito Federal, uma vez que compete ao Poder Executivo a regulamentação do art. 40, §4o-B, da CF, o que não ocorreu até o momento.
8. Sem a regulamentação dos parâmetros para a concessão da aposentadoria especial para os agentes socioeducativos, não se afigura possível reconhecer o direito à aposentadoria especial e ao abono de permanência pretendido pela parte impetrante, tornando-se impositivo o suprimento da omissão legislativa em prazo razoável, nos termos do artigo 8o, inciso I, da Lei 13.300/2016.
9. Como não há norma distrital anterior direcionada de forma exclusiva à aposentadoria especial de agentes socioeducativos, é possível determinar, excepcionalmente, a incidência da Lei Complementar no 51/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial.
10. Revela-se razoável a concessão do prazo de 90 dias para que a mora legislativa seja suprida, prazo este que, acaso ultrapassado, ensejará a aplicação da Lei Complementar no 51/1985 como parâmetro para fins de análise dos requisitos para aposentadoria especial e abono de permanência à impetrante.
11. Ordem concedida.